Tribunal: STF
Processo: RE 1283234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS referente à importação de uma máquina agrícola para uso próprio - Art. 155 §2º IX CF Recurso provido.”   
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12 e 15). 
    No recurso extraordinário (eDOC 20), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, § 3º e § 4º, e 155, II, § 2º, IX, a, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a validade da Lei Estadual 11.001/2001. Nesse sentido, alega que “Diante da EC 33/01, o Estado de São Paulo tinha normatividade plena para regular o tema quando mais tarde veio a ser editada a lei nacional.” 
    Num primeiro momento, os presentes autos subiram a esta Corte, ocasião em que, com base no Tema 1094 da sistemática da repercussão geral, foi determinada a sua remessa ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 31). 
    O Presidente da seção de Direito Público, considerando o julgamento do Tema 1094, encaminhou os autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para reexame do processo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (eDOC 34, p. 1-2).
    O órgão colegiado manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 34, p. 7):
    “Readequação Tema nº 1.904 do Supremo Tribunal Federal Caso em que o acórdão está de acordo com o decidido no referido Tema, pois a lei estadual é anterior e não posterior à Emenda Constitucional nº 33/2001e à Lei Complementar nº 114/2002 Lei anterior que não justificaria a exigência do tributo Acórdão mantido, posto adequado.”
    Em relação a este último acórdão, o Estado de São Paulo interpôs novo recuro extraordinário (eDOC 34, p. 38), com fundamento no art. 102, III, a, da CF, alegando ofensa aos arts. 18, 24, “caput”, I e §§1º a §4º, 25, “caput” e § 1º, 155, II e § 2º, IX, a, da Constituição Federal e art. 34, §3º do ADCT. Busca-se demonstrar a validade da tributação das importações no caso em questão, com base na Lei Estadual nº 11.001/02, salientando sua eficácia desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/02. 
    Ambos os recurso extraordinários interpostos pelo Estado de São Paulo foram admitidos pelo Tribunal de origem (eDOC 34, p. 103-104).
    É o relatório. Decido. 
    O primeiro recurso extraordinário (eDOC 20) merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido (eDOC 9) destoa do entendimento fixado em sessão virtual do Pleno do STF, ao julgar o Tema 1094 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma, o RE 1.221.330, teve como redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes e a ementa publicada no DJe de 17.09.2020, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE.
    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência.
    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.
    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" “
    No que diz respeito ao segundo recurso, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: (AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao ao primeiro recurso extraordinário (eDOC 20), nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para, no caso dos autos, afastar entendimento de que não é possível a cobrança do ICMS com fundamento na Lei estadual 11.001/2001 de São Paulo, após a edição da LC 114/2002, dando-se seguimento a análise dos demais argumentos suscitados na apelação, e não conheço do segundo recurso extraordinário (eDOC 34, p. 38), por ser manifestamente inadmissível. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente